Tribunal: TCU
Processo: 013.202/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Auditoria com o objetivo de avaliar a conformidade de contratação direta de empresa para implantação do novo Portal de Compras da Petrobras por meio da aquisição de subscrição de licenças e serviços relativos à solução SAP Ariba.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria com o objetivo de avaliar a conformidade da contratação da empresa SAP Brasil Ltda. no que tange à implantação do novo Portal de Compras da Petrobras, cuja solução escolhida por essa empresa estatal foi a solução SAP Ariba; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 250, inciso II, do RITCU, c/c art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, determinar à Petrobras que, no prazo de 180 dias, atualize suas normas e padrões corporativos relativos à contratação e gestão de contratos de soluções de TIC de forma a racionalizar as normas internas de contratação de TIC e a atender à Resolução-CGPAR/ME 41/2022, art. 2o, inciso XII, e de forma que sejam aderentes, no que couber, à IN-SGD/ME 94/2022, enviando o mapeamento de suas normas e padrões e respectivos dispositivos com os dispositivos dessa IN a este Tribunal até o fim do prazo estabelecido, de modo a comprovar o atendimento à determinação emanada; 9.2. com fulcro no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, dar ciência à Petrobras de que, no âmbito do ICJ 5900.0116299.20.2/2020: 9.2.1. a contratação da solução SAP Ariba não foi precedida da devida análise de soluções alternativas para a substituição do seu antigo Portal de Compras, de forma a potencializar a seleção da proposta mais vantajosa, o que afrontou o art. 180 do RLCP da Petrobras e o art. 31, caput , da Lei 13.303/2016; 9.2.2. a cessão da propriedade intelectual de desenvolvimentos de software custeados por ela à SAP, sem contrapartida razoável e mensurável, contrariou o princípio da economicidade estabelecido no caput do art. 31 da Lei 13.303/2016 e os arts. 174 e 175 do RLCP; 9.2.3. o pagamento de serviços sem a devida comprovação do seu recebimento, bem como o consumo de serviços não especificados no contrato, em desobediência à vinculação ao instrumento convocatório, afrontou a Súmula-TCU 269 e a Lei 13.303/2016, art. 31, caput ; 9.2.4. o planejamento da contratação da solução SAP Ariba superdimensionou o quantitativo de licenças de módulos de software para suportar o volume transacional da estatal, em ofensa aos princípios da eficiência e da economicidade estabelecidos no art. 31 da Lei 13.303/2016; 9.3. com fulcro no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, recomendar à Petrobras que reavalie os mecanismos de exportação de dados do seu novo Portal de Compras visando minimizar a dependência tecnológica da empresa SAP e facilitar a importação de dados por potencial futura solução que venha a substituir o SAP Ariba, à luz dos princípios da eficiência e da economicidade preconizados no art. 31, caput , da Lei 13.303/2016 e dos dispositivos da IN-SGD/ME 1/2019, atualizada pela IN-SGD 94/2022, Anexo I, item 1.4.1; 9.4. classificar a instrução à peça 132 como sigilosa, bem como as demais peças classificadas como sigilosas pela Petrobras, com fulcro no art. 25, §2o, da Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), e no art. 6o da Resolução-TCU 294/2018; 9.5. encaminhar cópia do relatório de fiscalização, bem como do presente Acórdão e do Relatório e do Voto que o fundamentam à Petrobrás; e 9.6. arquivar o presente processo com base no inciso V do art. 169 do RITCU.